Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-48.2021.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), LEONIDAS ALVES PEREIRA - CPF: 778.877.271-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, em face da decisão interlocutória proferida pela 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA nos autos do processo n. 1000886-31.2021.8.11.0012, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante procedesse a intimação compulsória em regime hospitalar do Agravado, em razão do uso constante de bebida alcoólica e por apresentar risco a integridade física e psíquica de seus genitores.

2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5. No caso, restou comprovada a necessidade de internação do Agravado para reabilitação.

6. Nesse sentido, a internação compulsória é medida prevista na Lei 10.216/2001, a assegurar o melhor tratamento da pessoa que esteja causando transtorno e apresente risco para pessoas próximas, no caso, os seus genitores.

7. No caso, a Liminar Recursal restou indeferida, conforme decisão proferida ao ID n. 93356450.

8. Entendo que não estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que a negativa da internação compulsória ocasionara risco a segurança dos genitores do Agravado, razão pela qual a decisão de origem não comporta reforma.

9. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, em face da decisão interlocutória proferida pela 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA nos autos do processo n. 1000886-31.2021.8.11.0012, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante procedesse a intimação compulsória em regime hospitalar do Agravado, em razão do uso constante de bebida alcoólica e por apresentar risco a integridade física e psíquica de seus genitores.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 93356450.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao ID n. 96661479.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer escrito manifestando pelo improvimento do Agravo, conforme ID n. 105862957.

A Relatora originária do Agravo de Instrumento, Desa. Maria Erotides Kneip declinou competência do Recurso a presente Turma Recursal Única, conforme decisão de ID n. 108744991

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo não comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

No mesmo sentido, a internação compulsória é medida prevista na Lei 10.216/2001, a assegurar o melhor tratamento da pessoa que esteja causando transtorno e apresente risco para pessoas próximas, no caso, os seus genitores.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao deferir a liminar agiu com o devido acerto, já que a Agravada comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, verifico que há urgência na medida, ante ao vicio do Agravado em consumo de bebida alcoólica e o risco de ofensa a integridade física dos genitores do Agravado, entendo que a medida de internação compulsória é necessária.

Por tais considerações, entendo que a Agravante não preenche os requisitos legais para sustar os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Origem.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão proferida pelo Juízo de Origem que determinou a internação compulsória do Agravado em unidade hospitalar.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022